Tribunal: TJDFT
Processo: 0012643-13.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012643-13.2013.8.07.0018 RECORRENTE: INIS MARIA BARIS PEDREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. I – O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal garante aos servidores públicos proventos integrais nos casos de aposentadoria por invalidez permanente quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos. II – As doenças graves, contagiosas ou incuráveis devem estar previstas em rol taxativo. Precedentes do STF. Para acidentes do trabalho e moléstias profissionais, basta o nexo de causalidade entre a patologia e atividade desenvolvida. III – Tendo a autora se aposentado voluntariamente e não comprovada a existência de incapacidade para atividade desenvolvida, bem como nexo de causalidade entre a patologia e a atividade desenvolvida, não há como converter a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais em integrais. IV – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 212 da Lei 8.112/1990, sustentando que o desenlace da situação deve privilegiar a aplicação do princípio in dubio pro misero relativo à sua capacidade laborativa. Aduz que a atividade de docência como um todo é atividade de risco para DORT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 212 da Lei 8.112/1990, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois o desenlace da controvérsia se deu à luz de lei local, atraindo a aplicação, por analogia, do enunciado 280 do STF. Sobre o tema: “A respeito da alegada violação do art. 143 da Lei n. 8.112/1990, constata-se da impossibilidade da análise do referido dispositivo, vez que, consoante a jurisprudência desta Corte, a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF.” (AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019) (g.n.). Em igual sentido, corroborando a manutenção do entendimento, confira-se também a decisão monocrática prolatada no AREsp 1755399, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/12/2020. A duas, porquanto o acórdão recorrido se amparou no artigo 40 da Constituição Federal e não houve interposição de recurso extraordinário. Por consequência, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).” (AgInt no AREsp 1522453/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009